Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito referente às manutenções cobradas (R$ 13.000,00); (ii) determinar abstenção de negativação do nome do autor em razão destes débitos.
2. Nas razões recursais, sustenta a regularidade dos contratos de manutenção de jazigo, os quais observam o TAC firmado com Prodecon/MPDFT. Aduz que o recorrido autor tinha ciência dos contratos e dos débitos, tendo pagado as primeiras parcelas. Requer a procedência do pedido contraposto e o afastamento das condenações da sentença.
3. O fato relevante. O autor firmou contratos de cessão e contratos de manutenção de jazigos com a parte ré em 2015 e 2018, tendo pagado as primeiras parcelas, mas não houve cobrança das parcelas subsequentes. Em 2024, após exumação dos restos mortais de seu pai do cemitério da Asa Sul, teve condicionado o ressepultamento destes restos mortais no cemitério de Taguatinga à assinatura de um termo de reconhecimento dos débitos posteriores a 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a legitimidade da contratação e dos contratos; (ii) verificar a legitimidade dos débitos; (iii) verificar a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Não há irregularidade na contratação e nos contratos de manutenção celebrados (ID 77743510; ID 77743513), cujos modelos foram objeto de TAC (ID 7743517) no Prodecon/MPDFT. Na ocasião foi reconhecido que os modelos contratuais utilizados pela parte ré “permitem inferir, sem nenhum esforço interpretativo, o caráter opcional da contratação do serviço de ‘manutenção de jazigo’ em relação à contratação da ‘cessão de uso de jazigo’, desprovida de caráter impositivo, não caracterizando venda casada (ID 77743518). Vale destacar que o autor em 2012 cancelou o serviço de manutenção contratado em 2011, demonstrando ter ciência da contratação autônoma deste serviço.
7. Quanto a efetiva prestação de serviços de manutenção, o autor não trouxe aos autos comprovação de que os serviços não foram prestados conforme contratado, não se demonstrando presentes os requisitos para inversão deste ônus processual. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, devendo ocorrer em casos de dificuldade ou impossibilidade do consumidor produzir a prova pelos meios disponíveis, não sendo o caso verificado nestes autos. Precedente: acórdão 2054063.
8. A parte ré formulou em 20/12/24 (ID 77742854) pedido contraposto para pagamento dos débitos desde 2016 (ID 77743519). Todavia, nos termos do Código Civil (art. 206, parágrafo 5o, I) prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrução particular ou público. Assim, em razão da cobrança de parcelas periódicas atinentes à manutenção de jazigo, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a cinco anos contados do pedido contraposto. Precedentes: acórdão 1237613 e 1425067.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto para: (i) declarar-se prescritas as parcelas anteriores a cinco anos a contar de 20/12/24; (ii) reconhecer a legitimidade dos débitos dos contratos de manutenção de jazigo a partir de 20/12/2019.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, parágrafo 5o, I.
Jurisprudências relevantes citados: TJDFT, Acórdão 2054063, R. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 08/10/2025, P. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão 1425067, R. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, J. 23.05.2022; TJDFT, Acórdão 1237613, R. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, J. 17.03.2020.